Tribunal: TJDFT
Processo: 0749377-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLO ATIVO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de limitação do número de litigantes quando houver comprometimento da rápida solução do litígio ou da defesa. Art. 113, §1o, CPC.

2. In casu, interposição de uma só ação para diversos autores implicaria tumulto processual ou dificuldade para a defesa a impor a limitação do litisconsórcio facultativo ativo.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.